Tribunal: TJDFT
Processo: 0709981-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0709981-40.2023.8.07.0000 Agravante(s) Condomínio Jardins das Paineiras Agravado(s) Maria da Conceição de Oliveira Barros e Caio Barros Prado Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio Jardins das Paineiras contra decisão proferida pelo juízo da 15a Vara Cível de Brasília (Id 149886608 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Maria da Conceição de Oliveira Barros e Caio Barros Prado em desfavor do agravante (processo n. 0737339-11.2022.8.07.0001), concedeu prazo de quinze dias para a apresentação de novo projeto. A decisão foi proferida nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento de sentença de obrigação de fazer consistente na vedação do acesso dos transeuntes à calçada contígua às janelas da residência dos autores, devendo para tanto serem realizadas as adaptações necessárias relacionadas à rampa de circulação do prédio (sentença id 138578179). Intimado, o executado pediu o prazo de 90 dias para início das obras e intimação da exequente para que informe se tem alguma objeção ao projeto (id 141604163). A exequente concordou com a suspensão, todavia discordou do projeto apresentado (id 142417565). Determinação judicial de apresentação de novo projeto (id 142704922). Apresentado o projeto pelo executado, a exequente novamente se insurgiu ao argumento já apresentado contra o projeto anterior (id 149678781). É o relatório. Decido. Razão assiste à exequente. A rampa apresentada pelo executado tem por destino a janela da exequente, de modo que não atende ao contido no título judicial, que ora se executa. Assim, concedo ao exequente o prazo de 15 dias para apresentação de novo projeto Ademais, o argumento segundo o qual a conduta da exequente impedirá que qualquer outra rampa de acesso seja construída não pode ser admitido, notadamente porque não se trata de fato superveniente, de modo que tal fato deveria ter sido alegado em contestação. Dessa forma, determino a intimação do executado para apresentação de novo projeto, no prazo de 30 dias, sob pena de incidência da multa fixada na decisão id 138646182. Intimem-se. Inconformado, o condomínio executado interpõe agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 44806378), aduz se tratar de cumprimento de sentença ajuizado pelos ora agravados contra o agravante em razão da falta de privacidade verificada no imóvel dos agravados decorrente da circulação de pessoas diante de sua janela. Diz ter sido condenado na “obrigação de fazer consistente na vedação do acesso dos transeuntes à calçada contígua às janelas da residência dos Autores, devendo para tanto serem realizadas as adaptações necessárias relacionadas a rampa de circulação do prédio”. Conta ter apresentado projeto de alteração da rampa junto à administração pública em razão do cumprimento de sentença iniciado após o trânsito em julgado. Narra ter se surpreendido com a rejeição do projeto por parte dos agravados. Entende desarrazoada a negativa deles em aprovar o projeto. Diz ser impossível a existência de rampa de acesso sem proximidade com o apartamento dos exequentes. Menciona o art. 10, IV, da Lei 4.591/64 e o art. 1.335, II, do Código Civil. Expõe o item 18.1.1 do Memorial Descritivo do bairro. Cita os arts. 6o; 7o, §§ 1o e 2o; 9o, II; 10, I e VIII da Convenção de Condomínio. Diz ter levado não somente os interesses dos agravados em consideração, mas de toda a coletividade. Defende a impossibilidade de apresentação de outro projeto. Entende peremptória, desproporcional e meramente potestativa a recusa dos agravados. Brada estar a pretensão dos agravados fundada em um conceito individualista de propriedade, que não se coaduna com a função social que esta deve exercer. Colaciona ementas. Diz presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Ao final, requer: b) Que seja concedida tutela de urgência com fulcro nos arts. 300, 789, e 932, II, caput do Código de Processo Civil, para suspender a cobrança de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o julgamento final do presente recurso; c) A intimação dos Agravados, na pessoa de seus procuradores, para, querendo, responder ao presente recurso; d) Que o presente recurso seja provido para aprove o projeto de ID 141604169 do processo principal; e) Subsidiariamente, caso o pedido acima não seja aceito, que o presente recurso seja provido para que seja determinado que os Agravados apresentem projeto de nova rampa de acesso que resguarde o acesso dos portadores de necessidades especiais para que o Agravante requeira a devida autorização da administração pública; f) Subsidiariamente aos dois pedidos acima, que o presente recurso seja provido para que o MM Juízo Originário nomeie perito para apresentar projeto de nova rampa de acesso que resguarde o acesso dos portadores de necessidades especiais para que o Réu requeira a devida autorização da administração pública. Preparo regular (Ids 44806380). É o relato do necessário. Decido. O recurso não merece transpor a barreira do conhecimento. A despeito das articuladas razões formuladas pelo agravante, verifico que sua insurgência, na verdade, não é contra a decisão de Id 149886608 dos autos do cumprimento de sentença que rejeitou o projeto por ele apresentado, mas sim contra a sentença de mérito proferida em 18/5/2022 no processo de conhecimento que deu origem ao cumprimento de sentença (Id 125059025 do processo de conhecimento n. 0703035-83.2022.8.07.0001). Mencionada sentença, já transitada em julgado, assim dispôs: (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para CONDENAR o réu na obrigação de fazer consistente na vedação do acesso dos transeuntes à calçada contígua às janelas da residência dos Autores, devendo para tanto serem realizadas as adaptações necessárias relacionadas a rampa de circulação do prédio. Em face da sucumbência, condeno o Réu ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Após o trânsito em julgado, e não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição. A sentença do processo de conhecimento expressamente deliberou sobre os pontos alegados pelo réu/executado/agravante em sua contestação. E os argumentos esposados no presente recurso de agravo de instrumento são os mesmos daqueles ventilados na contestação de Id 117604423 do processo de conhecimento n. 0703035-83.2022.8.07.0001, que originou o título judicial exequendo. A propósito, a argumentação trazida à lume nas páginas 5 a 10 defesa de Id 117604423 do processo de conhecimento coincide quase que integralmente com aquela desenvolvida no presente recurso (Id 44806378, pp. 3-8). Tem-se, assim, que o condomínio agravante busca descumprir a sentença já transitada em julgado por via oblíqua, apresentando os mesmos argumentos impeditivos da pretensão dos autores/exequentes/agravados no presente agravo de instrumento. Não há como se considerar, assim, como “meramente potestativa” a recusa dos agravados ao projeto apresentado quando este deixa de cumprir o título executivo judicial já transitado em julgado. Destarte, em relação ao debate sobre a obrigação de fazer à qual foi condenado o condomínio ora agravante (consistente na “vedação do acesso dos transeuntes à calçada contígua às janelas da residência dos Autores, devendo para tanto serem realizadas as adaptações necessárias relacionadas a rampa de circulação do prédio”, conforme título judicial transitado em julgado), operou-se, de longa data, o fenômeno da preclusão temporal, porque o prazo para interposição de apelação é de 15 (quinze) dias úteis, consoante a regra do art. 1.003, caput e § 5o, do CPC. O processamento do recurso interposto para cognição da questão nele debatida imporia verdadeira remessa do processo ao passado. Admiti-lo implica sujeitar sua marcha a injustificável retrocesso, o que não é autorizado, sob pena de subversão do devido processo legal, afinal, por impositivo lógico, a tramitação deve seguir apenas adiante para alcançar a prolação de pronunciamento extintivo do feito executivo. Ainda, o recurso não deve ser conhecido, porquanto se assim procedesse, incorreria em violação ao previsto no art. 507 do CPC, segundo o qual: É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. A constatação desse fato viabiliza para o relator não conhecer do recurso monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC. Com efeito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que a preclusão consumativa ocorre quando a perda da faculdade de praticar o ato processual decorre do fato de já haver ocorrido a oportunidade para tanto, isto é, de o ato já haver sido praticado e, portanto, não pode tornar a sê-lo. (Código de processo civil comentado. 17. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. p. 878). A tudo isso soma-se a circunstância de que o agravante não interpôs o adequado recurso de apelação em face da sentença que lhe foi desfavorável, de modo que ela veio a transitar em julgado em 21/6/2022, conforme certidão de Id 128845436 do processo n. 0703035-83.2022.8.07.0001, razão pela qual reputo induvidosamente preclusa a questão relativa à obrigação do agravante de proceder às adaptações necessárias para que se vede o acesso dos transeuntes à calçada contígua às janelas da residência dos autores/agravados. A propósito do tema, trago à colação julgados deste e. TJDFT sobre a impossibilidade de conhecimento de agravo de instrumento quando destinado a agitar matérias já decididas sobre as quais se operou o fenômeno da preclusão, in verbis: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MATÉRIAS PRECLUSAS. RECURSO INADMISSÍVEL. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que houve razões dissociadas e preclusão da matéria. 2. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. No caso dos autos, verifica-se que a matéria referente à ilegitimidade do exequente e da liquidez do título exequendo já foi veiculada e devidamente analisada no juízo de origem e pelo eg. Tribunal, com acórdão transitado em julgado, não havendo como conhecer do agravo de instrumento, em razão de manifesta inadmissibilidade (art. 932 do CPC). 4. A repetição da tese já debatida exaustivamente nos autos revela o caráter meramente protelatório da irresignação recursal, o que autoriza a aplicação da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC. Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1280396, 07058225920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PERDA DO PRAZO. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. MATÉRIAS AFETAS AOS EMBARGOS DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O processo deve seguir sua marcha processual e de forma ordenada, evitando-se retrocessos e atos extemporâneos, de tal modo a preservar a segurança jurídica, a celeridade processual, a boa-fé e a lealdade processual. 2. Não impugnando o devedor no momento adequado o suposto excesso de execução e não apresentando argumentos e novas provas capazes de sustentar o alegado, há que se reconhecer a preclusão temporal e lógica para a sua insurgência. 3. Agravo não provido. (Acórdão 984293, 20160020031893AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/11/2016, publicado no DJE: 14/12/2016. Pág.: 182/215) (grifos nossos) Com efeito, deve ser conferida segurança jurídica à sentença transitada em julgado, porquanto precluso o debate concernente à obrigação do agravante, consoante se verifica, guardadas as peculiaridades de cada caso, do elucidativo acórdão adiante transcrito por sua ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. RESP 1.495.146/MG. APLICAÇÃO DO IPCA-E (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. ÍNDICE OFICIAL. TAXA REFERENCIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE 870.947/SE (Tema 810), definiu que "o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina". 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), representativo de controvérsia, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E. 3. Nos termos dos arts. 502 e 507 do CPC, a decisão de mérito transitada em julgado revela-se imutável e tem a eficácia preclusiva da coisa julgada. 4. Inobstante os precedentes que reconhecem o IPCA-E como índice de correção monetária aplicável às dívidas judiciais da Fazenda Pública, deve ser respeitada a coisa julgada constituída no processo, uma vez que a sentença objeto do cumprimento de sentença expressamente mencionou a incidência da TR (taxa referencial) como índice de correção monetária. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1362713, 07165797820218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 19/8/2021 – grifo nosso) O c. STJ comunga do mesmo entendimento. É o que se percebe do julgado abaixo ementado que, até mesmo, destaca a proibição do juízo da fase de cumprimento de sentença de alterar os parâmetros estabelecidos na sentença da fase de conhecimento. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)"(RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020) (grifos nossos) Ante o exposto, em razão da preclusão verificada, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em decisão unipessoal, com fundamento no artigo 932, III, do CPC, c/c o artigo 87, III, do RITJDFT. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição do presente recurso no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais e arquivem-se. Brasília, 22 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora